Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009501-42.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IRANY DE OLIVEIRA NETO - ME - CNPJ: 26.531.640/0001-11 (EMBARGADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (EMBARGANTE), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (EMBARGANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (EMBARGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – PROVIMENTO DO APELO DA PRIMEIRA REQUERIDA E NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante, uma vez que para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais é necessário que o recurso não tenha sido conhecido integralmente e desprovido, o que não ocorreu no caso em tela.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MOVEIS ROMERA LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no 136729166), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 134892674, proferido nos Recursos de Apelação Cíveis que por unanimidade, proveu o recurso da embargante.

Em suma, sustenta que o acórdão foi omisso, sob o fundamento de que
“a apelante, ora embargante, obteve êxito na esfera recursal, sendo, portanto, vencedora, motivo pelo qual postula sua readequação do ônus sucumbenciais, com o arbitramento de honorários na fase recursal a favor dos procuradores da embargante, uma vez que obteve proveito econômico mensurável”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões foram apresentadas pela embargada IRANY DE OLIVEIRA NETE – ME no ID no 138294169, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da embargada ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (ID no 138923182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida nos Recursos de Apelação Cíveis, a qual, por unanimidade, proveu o recurso da embargante e não conheceu do recurso da da segunda requerida.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, uma vez que para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, é necessário entre outros requisitos cumulativos, tais como recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

No presente caso, o recurso da embargante foi provido, logo, não há se falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA

1. Para o acolhimento da tese recursal de culpa exclusiva da vítima, seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, hipótese recorrente nos autos. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1222036/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) destaquei

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM QUE SE REQUER A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11o DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL.

I - Não merece ser acolhido o pleito da parte agravante para majorar os honorários advocatícios, uma vez que o recurso especial foi provido. Logo, não houve trabalho adicional da parte recorrente. O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é "desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais" (EDcl no AgInt no REsp 1573573 / RJ, Rel.Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 08/05/2017).

II -
Sendo assim, não há, no caso dos autos, possibilidade de majoração de honorários, pois o recurso especial foi provido, logo não houve trabalho adicional, mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1063463/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017; AgInt no AREsp 1161606/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

III - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1664285/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018) destaquei

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022